Tribunal: TJSP
Processo: 2086613-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença - Recurso interposto sem recolhimento do preparo - Pedido de justiça gratuita - Indeferimento - Julgamento de agravo regimental que manteve a decisão - Agravante que deixou de recolher as custas devidas - Deserção configurada - Recurso não conhecido.